Tribunal: STF
Processo: ARE 1582192
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. LEI MUNICIPAL N. 3.064/2021: ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA AUTÁRQUICA À GUARDA CIVIL METROPOLITANA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar 3.064, de 21 de maio de 2021, na sua redação original e na redação dada pela Lei Complementar 3.144, de 04 de novembro de 2022, do Município de Ribeirão Preto.
Natureza jurídica. A atribuição de natureza jurídica de autarquia à Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto é incompatível com os limites estabelecidos pela Lei Federal 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o § 8º, do art. 144 da Constituição Federal. Afronta ao disposto no 
art. 6º, § único, do Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Provimento por livre nomeação e exoneração. A previsão normativa que possibilita que os cargos de ‘Diretor Superintendente’, ‘Diretor do Departamento de Controle Financeiro’, ‘Diretor do Departamento Administrativo’, ‘Chefe de Divisão de Recursos Humanos’ e ‘Chefe da Divisão Financeira’ sejam ocupados por pessoas que não componham o quadro de carreira da corporação e sem experiência é inconstitucional. Afronta ao art. 15 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Cargos de provimento em comissão. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos art. 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual.
Limitação de altura para ingresso no cargo. Não constitui ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, utilizando-se, para tanto, os parâmetros fixados na Lei Federal 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, quais sejam, altura mínima de 1,60 metros para os homens e 1,55 metros para as mulheres. Entendimento consolidado pela Suprema Corte. Precedentes deste E. Órgão Especial. Efeito ex nunc para preservar os concursos para preenchimento de cargos da Guarda Municipal já homologados quando do presente julgamento.
Modulação para que a presente decisão produza efeitos em 120 dias corridos, a contar deste julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.
Ação procedente em parte, modulação dos efeitos e ressalva” (fls. 3-4, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 18, o caput do art. 29, os incs. I e II do art. 30 e o § 8º do art. 144 da Constituição da República. 

Argumentou que “o v. acórdão recorrido, ao vedar a possibilidade de estruturação da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto sob a forma de autarquia, sem qualquer vedação constitucional expressa, usurpou a esfera de competência legislativa do Município, invadindo a autonomia política e administrativa assegurada pela Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 24).

Defendeu ser “legítimo ao Município de Ribeirão Preto, dentro de sua autonomia organizacional e por escolha dos representantes do povo, optar por um modelo administrativo no qual as atividades da Guarda Civil rejam-se pelo princípio da especialidade, concentrando-se em um ente especializado que execute suas tarefas com a máxima eficiência, algo tão estratégico para a cidade e para a segurança urbana” (fl. 8, e-doc. 24).

Sustentou que “a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto, em sendo uma autarquia, sujeita-se à supervisão, tutela e controle finalístico do Prefeito Municipal, em consonância com a teleologia do parágrafo único da Lei nº 13.022/2014” (fl. 9, e-doc. 24).

Afirmou que “todos os cargos impugnados na lei municipal trazem atividades de chefia, assessoramento e coordenação (direção). Logo, não se constata incompatibilidade com o texto constitucional” (fl. 15, e-doc. 24).

Quanto à modulação dos efeitos da decisão, ressaltou ser exíguo o prazo de cento e vinte dias para os ajustes necessários na estrutura do funcionalismo, os quais vão além da reorganização dos cargos comissionados.

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. Em 19.8.2025, nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.833/SP, o Ministro Luís Roberto Barroso concedeu suspensão de liminar, “exceto na parte relativa à limitação da altura para ingresso nos quadros da corporação, os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2235264-26.2024.8.26.0000, pelo período necessário à reestruturação da Guarda Civil Metropolitana e dos cargos previstos na lei declarada inconstitucional, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado de decisão de mérito na ação principal” (fls. 13-14, e-doc. 28).

4. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, no que diz respeito aos cargos comissionados, por incidência do Tema 1.010 da repercussão geral, e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela demonstração insuficiente de preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 29).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário.

Acrescenta que, “após a interposição do RE, o Município requereu Suspensão de Liminar (SL 1833) no Supremo Tribunal Federal. Em decisão de 19/08/2025, o Exmo. Ministro Presidente Luís Roberto Barroso: a) reconheceu a legitimidade do Município para impugnar a decisão do TJSP; b) constatou risco de grave lesão à ordem pública, diante da complexidade da absorção da GCM pela administração direta; c) suspendeu os efeitos do acórdão do TJSP por até 12 meses, ressalvada apenas a parte relativa à altura mínima. Esse fato superveniente demonstra: a relevância constitucional do tema; a gravidade dos impactos administrativos e financeiros; e a necessidade de julgamento pelo STF, reforçando a admissibilidade do RE, o que espera” (fl. 9, e-doc. 31).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

6. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral, Doutor Paulo Gonet Branco, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, conforme consta na ementa do parecer:
“Recurso Extraordinário com Agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Atribuição de natureza jurídica de autarquia à Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Cargos em comissão ocupados por pessoas que não compõem o quadro de carreira da corporação. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Limitação de altura para ingresso no cargo. Interposição de agravo contra decisão de admissibilidade do recurso que aplicou a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. Agravo que não atacou fundamento da decisão de não admissibilidade. Súmula n. 287/STF. Ausência de devida fundamentação da repercussão geral da matéria. Parecer por que o agravo não seja conhecido” (fl. 1, e-doc. 44).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
“Feito o breve preâmbulo, no que diz respeito aos cargos comissionados de ‘Diretor Superintendente’, ‘Diretor do Departamento de Controle Financeiro’, ‘Diretor do Departamento Administrativo’, ‘Chefe de Divisão de Recursos Humanos’ e ‘Chefe da Divisão Financeira’, insta registrar que, nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.010, a fixar que ‘[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir’. (...)
Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma, é o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário na parte referida” (fls. 2-4, e-doc. 29).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Sistemática da repercussão geral. Prequestionamento. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. O recurso extraordinário alegava violação dos artigos 5º, XXXVI, 93, IX, 201, § 3º, 4º e 202, caput, da Constituição Federal. 3. A decisão agravada na origem inadmitiu o recurso extraordinário sob dois fundamentos: (i) aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral para parte da matéria; e (ii) ausência de prequestionamento para os demais dispositivos constitucionais. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão amparada em aplicação sistemática da repercussão geral na origem; e (ii) saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. III. Razões de decidir 5. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe agravo dirigido a esta Corte contra decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível apenas por agravo interno na instância de origem, nos termos dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. A matéria constitucional relativa aos artigos 201, § 3º, 4º, e 202, caput, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionada, sendo certo que as questões não foram objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.591-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.2.2026).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022). 

9. Quanto à matéria remanescente, melhor sorte não assiste ao agravante.

10. O  recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:
“No mais, insta registrar ser inadmissível o apelo extremo, por não atendidos os pressupostos legais específicos do recurso extraordinário.
Prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E o recorrente deve demonstrar com absoluta clareza de argumentos substanciais, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral.
Oportuno acrescer que a insurgência converge nitidamente para reapreciação de elementos fático-probatórios que orientaram a conclusão adotada no julgamento da ADI, de forma a ultrapassar o âmbito de conhecimento do recurso extraordinário, por afronta ao disposto pela Súmula STF nº 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
Diante do exposto: (...)
b) no mais, com o permissivo do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso extraordinário” (fls. 4-5, e-doc. 29, grifos nossos)

No presente agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à insuficiência da preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais esses óbices de admissibilidade recursal deveriam ser superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“ Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Auto de infração. Súmula 287/STF. Ausência de impugnação do fundamento. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.495.770-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

11. No mesmo sentido foi o parecer do Procurador-Geral da República, do qual se transcrevem os seguintes excertos:
“O recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário contra a totalidade da decisão, incluindo a parte que negou seguimento em razão de aplicação da sistemática da repercussão geral. O erro grosseiro obstaculiza o conhecimento do agravo, nesse particular.
O agravo em recurso extraordinário esbarra, ainda, em outro óbice intransponível. Isso porque não atacou os fundamentos de não admissão do recurso extraordinário, consubstanciados na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e no óbice da Súmula n. 279/STF. Limitou-se a reiterar, de forma resumida, as razões recursais delineadas no recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 287/STF, conforme reiterada jurisprudência da Corte: (...)” (fl. 12, e-doc. 44).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora